Tribunal: TJDFT
Processo: 0748674-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE BÔNUS, VERBAS VARIÁVEIS E PLR. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos apelados, menores representados por sua genitora, ao acórdão que deu provimento à apelação do genitor para determinar que o percentual de 25% dos alimentos incida exclusivamente sobre sua remuneração habitual, com exclusão de bônus, verbas variáveis e participação nos lucros e resultados – PLR.
2. Os embargantes alegam contradição, afirmando que a decisão contrariaria as provas e a jurisprudência que reconheceria a natureza patrimonial da PLR.
3. Alegam, ainda, omissão sobre pontos que reputam essenciais, como o “valor ideal” da pensão, a natureza da PLR, suposto roteiro metodológico do STJ, alegado compromisso de custeio integral da educação e circunstâncias familiares envolvendo violência doméstica e necessidades especiais das crianças.
4. Requerem o saneamento dos vícios apontados e o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(I) definir se o acórdão recorrido é contraditório quanto à exclusão da PLR, bônus e verbas variáveis da base de cálculo da pensão alimentícia; e
(II) estabelecer se há omissão quanto aos argumentos apresentados pelos embargantes quanto às suas necessidades e circunstâncias familiares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Não constituem via adequada para rediscutir questões já apreciadas.
7. O acórdão recorrido analisou de forma expressa a natureza das verbas questionadas, concluindo que bônus, verbas variáveis e PLR são verbas eventuais, indenizatórias e não habituais, razão pela qual não integram a base de cálculo dos alimentos fixados em percentual sobre remuneração permanente.
8. Constatou-se que os menores já recebem valor aproximado de R$ 20.000,00 mensais, além do plano de saúde, quantia reputada suficiente para a manutenção adequada, considerando suas idades (4 e 5 anos). Assim, restou fundamentada a desnecessidade de incidência sobre verbas eventuais.
9. O acórdão também se referiu ao entendimento consolidado do STJ de que a PLR, e concluiu que, por sua natureza não salarial, não integra a base de cálculo da pensão alimentícia.
10. As alegações de omissão não procedem, pois todos os elementos relevantes foram analisados, ainda que não nos termos desejados pelos embargantes. Temas como despesas específicas, alegado compromisso de custeio integral e contexto familiar não alteram a base de cálculo dos alimentos.
11. Evidenciada a intenção de rediscutir matéria decidida, o que ultrapassa os limites dos embargos de declaração, não havendo vício a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. A exclusão de bônus, verbas variáveis e PLR da base de cálculo dos alimentos é legítima quando tais verbas possuem natureza eventual ou indenizatória. 2. A inexistência de contradição ou omissão afasta o cabimento dos embargos de declaração quando estes visam à rediscussão do mérito já apreciado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF, art. 229; e CC, art. 1.703.
Jurisprudência relevante citada:
Entendimento consolidado do STJ acerca da natureza indenizatória da PLR (sem menção aos números de precedentes no voto).